Tribunal: STF
Processo: RE 109817
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-10-31
Data de publicação: 1986-10-31

Ementa:
ICM. ART. 23, PARAGRAFO 11 (EMENDA 23/83). IMPORTAÇÃO DE BENS DE
CAPITAL. ISENÇÃO DE SIMILAR NACIONAL. SÚMULA 575.
NENHUMA INCOMPATIBILIDADE OCORRE ENTRE O ADVENTO DO PARAGRAFO 11 DO
ART. 23 DA CF (EMENDA 23/83) E O RECONHECIMENTO DA ISENÇÃO DO ICM,
EXTENSIVAMENTE AO PRODUTO IMPORTADO DE PAIS SIGNATARIO DO GATT,
GOZANDO DE ISENÇÃO O SIMILAR NACIONAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.